Tribunal: TJMT
Processo: 0021191-69.2010.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0021191-69.2010.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), O S CAMPOS E CIA LTDA - CNPJ: 02.440.585/0001-96 (EMBARGADO), ORLANDO SIQUEIRA CAMPOS - CPF: 879.590.701-72 (EMBARGADO), MARLENE RODRIGUES DE MATOS - CPF: 879.569.771-34 (EMBARGADO), FERNANDO MARCOS MINOSSO - CPF: 615.596.281-20 (EMBARGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – SALDO REMANESCENTE – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível no 0021191-69.2010.811.0002 que, por unanimidade, desproveu o recurso.

Alega o embargante a ocorrência de contradição no julgamento, sob o fundamento de que o acórdão se baseou na premissa de que o pedido de levantamento de valores implicaria quitação tácita, o que não poderia ser admitido.

Aduz que no ordenamento pátrio, para que o silêncio opere juridicamente é preciso, dentre outras exigências, a caracterização da manifestação de vontade mediante um comportamento negativo e que as circunstâncias sejam concludentes, o que evidentemente não ocorreu.

Ainda, sustenta se tratar de direito indisponível, em razão do caráter público que ostenta, o que inviabiliza uma interpretação mais abrangente.

Afiança que comprovada a ausência de quitação da dívida, deve a execução prosseguir até o seu total adimplemento, tendo em vista a ausência de manifestação expressa quanto a quitação da CDA.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração para dar prosseguimento à execução fiscal.

A embargada apresentou resposta ao recurso de embargos de declaração, requerendo a manutenção do acórdão – id. 28690966 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível no 0021191-69.2010.811.0002 que, por unanimidade, desproveu o recurso.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma o embargante que o acórdão apresenta contradição, eis que supostamente existe saldo residual decorrente da atualização do crédito.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante.

Como restou exposto no voto prolator do v. acórdão, a irresignação, posterior, da Fazenda Pública, está preclusa, haja vista que a exequente concordou com o valor depositado no momento em que foi intimada para se manifestar acerca do pedido de extinção formulado pela parte executada e no momento requereu a transferência dos valores penhorados eletronicamente para a conta corrente de sua titularidade,
como se vê:

“Dessa forma, considerando que o apelado satisfez a obrigação que lhe incumbia com o efetivo depósito do valor total, conclui-se que a dívida foi quitada, não havendo a necessidade de se eternizar a cobrança de remanescentes e atualizações.

A irresignação, posterior, da Fazenda Pública, está preclusa, haja vista que a exequente concordou com o valor depositado no momento em que foi intimada para se manifestar acerca do pedido de extinção formulado pela parte executada e no momento requereu a transferência dos valores penhorados eletronicamente para a conta corrente de sua titularidade.

Nesse sentido é a jurisprudência deste sodalício:

PROCESSO CIVIL – AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA – IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO VALOR – PRECLUSÃO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A irresignação posterior com a alegação de saldo remanescente está preclusa, pois o credor concordou com o valor depositado, solicitando sua transferência para conta corrente de sua titularidade. (TJ/MT - AgR 91995/2016, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24/10/2016, publicado no DJE 28/10/2016).

Dessa maneira, tendo em vista que a atualização da CDA veio somente após a prolação da sentença, a demanda da Fazenda Pública se mostra sem razão, eis que o Executado cumpriu com sua obrigação, já que não havia maneira de o referido ter ciência dos valores exatos no momento do depósito

Inclusive, a atualização da Certidão de Dívida Ativa é uma obrigação inerente ao fisco, e imputar esta responsabilidade ao Devedor excede os limites da proporcionalidade e razoabilidade

O artigo 2o, § 8o, da Lei de Execução Fiscal, preconiza que a Fazenda Pública pode emendar ou substituir a CDA até a decisão de primeira instância, logo, a qualquer momento antes do pagamento, caso entendesse necessário, poderia atualizar o crédito tributário, e informar o Juízo, e, nessa hipótese, poderia reclamar o pagamento a menor.

Corroborando com esse entendimento:

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - QUITAÇÃO - EXTINÇÃO - ARTIGO 924, II C/C 925 DO CPC - ALEGAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE – INEXISTÊNCIA – VALOR DEPOSITADO CONFORME O CÁLCULO DA FAZENDA PÚBLICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Correta a declaração de extinção do feito, com fundamento no artigo 924, II c/c 925 do CPC, quando o executado paga o valor apresentado pela Fazenda Pública, e esta requereu apenas a transferência de valores para a sua conta corrente. (...) (N.U 0002687-50.2013.8.11.0021, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/8/2019, Publicado no DJE 21/8/2019).

Desta feita, é certa que a apelação não deve prosperar, sob pena de eternizar o prosseguimento da execução, na busca de saldo remanescente e atualizações.
”

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de contradição ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp No 1274466/SC (Tema no 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando o Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020